Tribunal: STF
Processo: ARE 1539115
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Embargos à execução fiscal. Contribuições previdenciárias. Sebrae, Incra, RAT/SAT e FAP. Multa de mora. Taxa Selic. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Preliminar de Repercussão Geral. Termos genéricos. Ausência da demonstração da relevância da questão debatida. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, em embargos à execução fiscal, rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, confirmou a regularidade das Certidões de Dívida Ativa, a legalidade das contribuições ao Sebrae, Incra, RAT/SAT e da fórmula de cálculo do FAP, além de validar a legitimidade da multa de mora.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 149, inc. III, al. “a”, 150, incs. I e IV, e 195, inc. I, da Constituição da República, questionando o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), a contribuição ao Sebrae e ao Incra, a contribuição ao SAT/RAT e a utilização da Taxa Selic para atualização de débitos tributários.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base nos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. A recorrente sustenta a necessidade de conhecimento e provimento do agravo para admitir o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário, no que diz respeito aos pontos analisados, é admissível, considerando-se as alegações de ofensa constitucional e a aplicabilidade de precedentes do STF e do STJ.



    6. Há também a discussão sobre a admissibilidade do recurso extraordinário em relação à alegada ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    7. Quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, nesse ponto, por não ter sido interposto agravo interno para discutir esse ponto da decisão.



    8. A análise das demais questões levantadas pela recorrente demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. A demonstração da repercussão geral foi apresentada de forma genérica, sem fundamentos sólidos, não atendendo aos requisitos do art. 1.035, § 1º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo no recurso extraordinário não conhecido em relação à alegada ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, e não provido em relação às demais impugnações.



    Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não é admissível, pois a análise das questões suscitadas pela recorrente demandaria o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário, além da deficiência na demonstração da repercussão geral."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 149, inc. III, al. “a”, 150, incs. I e IV, e 195, inc. I, da Constituição; art. 21, § 1º, do RISTF; arts. 1.035, § 1º, 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF; Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral; RE nº 1.206.436-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; RE nº 1.536.593-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; ARE nº 1.496.904-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024; ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA MANTIDA. CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SEBRAE, INCRA, RAT/SAT E FÓRMULA DE CÁLCULO DO FAP. MULTA DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. ENCARGO DO DECRETO-LEI N° 1.025/69. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. 



    I. Trata-se de embargos à execução fiscal de débitos referentes a contribuições previdenciárias e destinadas a terceiro, ajuizada pela União. 



    II. Resta prejudicado o agravo retido, cuja matéria suscitada se confunde com a da apelação ora julgada. 



    III. Não procede a alegação de cerceamento de defesa sob a justificativa de ausência de apresentação do processo administrativo. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a juntada do processo administrativo não é imprescindível para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Constitui ônus do executado a juntada de documentos hábeis a demonstrar a existência de vício formal na constituição do título executivo, bem como a insubsistência do crédito nele declarado, tendo em vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA. Precedente: AgRg no REsp n° 1.523 .774/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HTJMBERTO MARTINS, DJe 26/06/2015. 



    IV. Não basta o mero requerimento de prova pericial: há de se demonstrar que a prova é imprescindível à análise da questão, o que não se verificou no caso em exame. 



    V. As Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal contêm todos os requisitos previstos no Artigo 2° da Lei n° 6.830/80. Estão presentes todos os elementos necessários para viabilizar a defesa do contribuinte. A embargante não trouxe aos autos nenhum elemento apto a infirmar as CDAs, razão pela qual resta mantida a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos. 



    VI. Está assentado na jurisprudência o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE, justamente por se constituir em contribuição de intervenção no domínio econômico, é "exigível de todos aqueles que se sujeitam às Contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente do porte econômico, porquanto não vinculada a eventual contraprestação dessa entidade, verbis: RE-AgR 389020, ELLEN GRACIE, STF. 



    VII. No que tange à contribuição ao INCRA, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 977.058/RS, sob a sistemática do Artigo 543-C do CPC/1973, decidiu que a contribuição ao 1NCRA não foi revogada pelas Leis n° 7.787/89, n° 8.212/91 e n° 8.213/91, por se tratar de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, O Supremo Tribunal Federal entendeu que a contribuição ao INCRA é exigível também das empresas urbanas, uma vez que se destina a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores: AI 812058 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, J. 07/06/2011. A pendência de julgamento do RE 11° 630.898/RS, no qual houve reconhecimento de repercussão geral acerca da matéria, não obsta o julgamento da presente apelação por inexistir determinação de suspensão do julgamento dos recursos sobre o tema. 



    VIII. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, uma vez que estão previstos nas leis de regência (sobretudo Artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91) todos os elementos necessários ao nascimento da obrigação tributária, conforme o precedente: RE 343446, Tribunal Pleno, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 04-04-2003 PP -00040. Quanto à formula de cálculo do FAP (Fator Acidentário de Prevenção), ao enfrentar o tema, o Colendo STJ adotou o entendimento de que o enquadramento das atividades desenvolvidas pela empresa de acordo com os graus de risco leve, médio ou grave por meio de decreto regulamentador, com o objetivo de fixar a contribuição prevista pelo Artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, não se reveste de ilegalidade: STJ, Primeira Turma, EDc1 no REsp 1 522496/RN, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/10/2015. 



    IX. O pagamento de tributos e contribuições após o prazo legalmente previsto autoriza a cobrança do principal e dos acréscimos decorrentes do inadimplemento da obrigação (multa, juros e correção monetária), tendo em vista a natureza jurídica diversa de referidos acessórios. 



    X. In casu, o valor da multa aplicada pela União corresponde a 20% do principal atualizado, o que está de acordo com o percentual previsto pelo Artigo 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009. 



    XI. O Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a utilização da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários é legítima e as multas aplicadas no importe de 20% não apresentam caráter de confisco: RE n° 582.461/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Data do Julgamento: 18/05/2011, Orgão Julgador: Tribunal Pleno. 



    XII. Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa da União, o encargo de 20% previsto no Decreto -Lei n° 1.025/69 se destina à cobertura das despesas realizadas para promover a apreciação dos tributos não recolhidos e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n° 168 do TFR. Assim, resta afastada a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. 



    XIII. Agravo retido prejudicado e apelação parcialmente provida para afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.” (e-doc. 22, p. 18-20).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos, “emprestando-lhe efeitos infringentes, para manter a condenação da parte executada nos honorários advocatícios, conforme fixados pela sentença” (e-doc. 51, p. 3).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. LV, 93, inc. IX, 149, inc. III, al. “a”, 150, incs. I e IV, e 195, inc. I, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, não permitiu que a Recorrente vislumbrasse a descrição detalhada da metodologia utilizada, bem como as informações do desempenho das demais empresas comparadas, é de rigor o seu afastamento, por evidente nulidade, nos termos do art. 52, inc. LV, da CF e art. 2º da Lei nº 9.784/99” (e-doc. 24, p. 25).



    3.2. Sustenta que “a contribuição somente pode ser cobrada para custeio de uma determinada atividade estatal (vinculação) e terá como contribuintes tão-somente aqueles sujeitos a quem essa atividade é dirigida (referibilidade)”, e que, “a empresa Recorrente não pode ser enquadrada como Micro ou Pequena Empresa e, portanto, não é beneficiária dos serviços prestados pelo SEBRAE” (e-doc. 24, p. 13).



    3.3. Salienta que, ”no que toca à folha de salários, a União exauriu sua competência ao instituir a Lei nº 8.212/91, que veio unificar as previdências urbana e rural, sendo certo que nada dispôs acerca de contribuição ao INCRA, pelo que houve derrogação da legislação que regrava tal adicional” (e-doc. 24, p. 16).



    3.4. Informa que “a definição do que é o risco e quais os elementos para sua aferição, por ser o elemento de ligação entre o fato gerador e a alíquota imposta, deveria observar o princípio da estrita legalidade, eis que se trata de elemento imprescindível para formação da regra-matriz de incidência” (e-doc. 24, p. 18).



    3.5. Aduz que “as referidas normas infralegais (Decreto nº 6.957/09 e Resoluções nº 1.308/09 e 1.309/09) acabaram por inovar o ordenamento jurídico, pois, do modo como disposto no art. 10 da Lei nº 10.666/03, coube ao administradora possibilidade de ampliar ou reduzir a alíquota da contribuição ao RAT/SAT, elemento substancial para a formação da relação jurídica tributária e que é reservada à Lei” (e-doc. 24, p. 22).



    3.6. Afirma que “a Fazenda está utilizando a Taxa SELIC como juros moratórios incidentes sobre créditos tributários em atraso, com fundamento no art. 35 da Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.941/09. Ocorre que tal dispositivo somente faz menção ao uso da Taxa SELIC, pré-criação exclusiva do Executivo, com regras próprias de cálculo e variação e sem qualquer previsão ou delimitação legal, Ora, o uso de um índice cujos contornos são definidos exclusivamente pelo Poder Executivo, credor, sem participação do Poder Legislativo constitui inarredavelmente uma afronta ao princípio da legalidade” (e-doc. 24, p. 27).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em desfavor dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    5. A parte agravante pede que, “em razão de todo conteúdo fático e de direito trazido a conhecimento deste Egrégio Tribunal, mister se faz o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão a gravada para admitir o Recurso Extraordinário interposto, tendo em vista a ausência de necessidade de prévia análise infraconstitucional, portanto, presentes todos os requisitos para sua admissão” (e-doc. 82, p. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República, o Tribunal de origem negou seguimento a essa parte do recurso extraordinário, e não foi interposto agravo interno para discutir esse ponto da decisão. Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso extraordinário, nesse ponto, em relação ao referido tema.



    8. Quanto ao restante, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) A embargante não trouxe aos autos nenhum elemento apto a infirmar as CDAs, razão pela qual resta mantida a presunção de liquidez e certeza dos títulos executivos. 



    Está assentado na jurisprudência o entendimento de que a contribuição para o SEBRAE, justamente por se constituir em contribuição de intervenção no domínio econômico, é "exigível de todos aqueles que se sujeitam às Contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente do porte econômico, porquanto não vinculada a eventual contraprestação dessa entidade", verbis:



    (...)



    Quanto à contribuição ao 1NCRA, alega a apelante que é empresa urbana, não guardando relação com atividades rurais subsidiadas pela referida contribuição; que referida não poderia ter sido instituída por Decreto-Lei, não se enquadrando no artigo 55, II, da Constituição anterior; e que tal contribuição foi revogada pela Lei 8.212/91.



    No REsp 977.058/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, julgado pela Primeira Seção do STJ em 22/10/2008, consta o seguinte entendimento sobre a contribuição ao INCRA:



    (...)



    Do precedente repetitivo do STJ acima citado ainda se extrai que a contribuição ao INCRA é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, promovendo a autarquia o equilíbrio na seara do domínio econômico, sendo desinfluente o fato de que o sujeito ativo da exação (as empresas urbanas e algumas agroindustriais) não se beneficie diretamente da arrecadação. 



    O STF já se pronunciou no mesmo sentido de ser devida a contribuição ao INCRA também por empresas urbanas:



    (...)



    A apelante alegou que como a contribuição ao INCRA foi instituída por Decreto-Lei, resta evidente sua inconstitucionalidade face ao princípio da estrita legalidade tributária. A esse respeito, embora a questão ainda esteja pendente de análise pelo STF (repercussão geral reconhecida no RE 630.898), não houve determinação de sobrestamento nas instâncias de origem. 



    O STJ, no precedente acima detalhado, consignou que a contribuição ao INCRA classifica-se como uma contribuição de intervenção no domínio econômico, e que tais contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Desse modo, verifica-se a conclusão de que o STJ considera recepcionada essa contribuição pela CF/88.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, uma vez que estão previstos nas leis de regência (sobretudo artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91) todos os elementos necessários ao nascimento da obrigação tributária, conforme o precedente:



    (...)



    Quanto à formula de cálculo do FAP (Fator Acidentário de Prevenção), ao enfrentar o tema, o Colendo STJ adotou o entendimento de que o enquadramento das atividades desenvolvidas pela empresa de acordo com os graus de risco leve, médio ou grave por meio de decreto regulamentador, com o objetivo de fixar a contribuição prevista pelo artigo 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91, não se reveste de ilegalidade. Nesse sentido, transcrevo julgado da Corte Superior:



    (...)



    O pagamento de tributos e contribuições após o prazo legalmente previsto autoriza a cobrança do principal e dos acréscimos decorrentes do inadimplemento da obrigação (multa, juros e correção monetária), tendo em vista a natureza jurídica diversa de referidos acessórios. 



    A incidência da multa moratória resulta de previsão legal e não pode ser afastada em caso de ausência de pagamento do tributo ou pagamento fora do prazo pelo contribuinte.



    In casu, como se percebe das informações constantes das CDAs (fis. 72 e 77), o valor da multa aplicada pela União corresponde a 20% do principal atualizado, o que está de acordo com o percentual previsto pelo Artigo 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009.



    (...)



    Tomo como norte o quanto decidido pelo STF para reconhecer que é legítima a aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito tributário e que não configura confisco multa decorrente de não recolhimento de tributo limitada a 20% (vinte por cento).” (e-doc. 22, p. 6-17).



    9. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei Complementar nº 11, de 1971, Leis nº 6.830, de 1980, nº 8.212, de 1991, nº 7.787, de 1989, e nº 2.613, de 1955; Decretos-Leis nº 1.110, de 1970, e nº 1.146, de 1970, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO Nº 6.957/2009. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Discute-se a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT e na validade da regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09, especialmente no que tange à possível afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da CF/88. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.206.436-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025, grifos nossos).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição destinada ao SAT/RAT. Alíquotas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.536.593-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Requisitos. Majoração da alíquota. Ausência de fundamentação. Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Divergir do Tribunal a Quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 2. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.496.904-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024, grifos nossos).



    10. Ademais, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    10.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 66, p. 8-9), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    10.2. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, inciso III da Constituição Federal, pela EC n.° 45/04, o recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colando Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo como § 1° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil: "Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não de questões relevantes do ponto de Vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem as interesses do processo.". 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisar o mérito de questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Pretende-se debater questão jurídica relativa ao desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 



    O julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à hipótese em lide, trará repercussão para todos os jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. 



    Logo, não apenas os interesses em debate extrapolam a pretensão particular das partes, como igualmente se contata o inegável reflexo jurídico dela advindo. Assim, diante de tudo o quanto exposto acima, não paira dúvidas acerca da repercussão geral do tema constitucional em discussão. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 24, p. 4-5).



    10.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos